Tribunal: STJ
Processo: 1056598-26.2015.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2178756 - SP (2022/0234472-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ALIMENTOS GLÓRIA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
SUCESS. DE
: PADMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: ROBERTO CASTRO DE FIGUEIREDO - SP310571A
GIOVANNA MARSSARI - SP311015
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
LUIS TOMÁS ALVES DE ANDRADE - RJ169531
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - SP150585
EMBARGADO
: LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227A
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA AO USO DA
MARCA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ALEGAÇÃO
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em ação
relativa à alegada renúncia tácita ao direito de uso de marca e à
configuração de venire contra factum proprium. A parte
embargante sustenta a existência de vícios no acórdão recorrido,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil e requereu a rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
recorrido apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são tempestivos, nos termos do
Documento eletrônico VDA54037689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e8a553e-a34c-405e-9acc-0428720830d3

do Código de Processo Civil.
art. 1.023
5. Não há omissão na decisão embargada, pois todas as questões
suscitadas
pelas
partes
foram
examinadas
de
forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte embargante.
6. Não há contradição no julgado, uma vez que os fundamentos e
a conclusão da decisão guardam coerência lógica entre si.
Divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
7. Não há obscuridade na decisão embargada, pois seus
fundamentos e conclusões são claros e permitem a adequada
compreensão do raciocínio jurídico adotado.
8. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. O erro material caracteriza-se por
equívoco evidente e meramente formal, o que não se verifica no
caso.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para rediscutir
o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e8a553e-a34c-405e-9acc-0428720830d3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2178756 - SP (2022/0234472-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ALIMENTOS GLÓRIA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
SUCESS. DE
: PADMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: ROBERTO CASTRO DE FIGUEIREDO - SP310571A
GIOVANNA MARSSARI - SP311015
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
LUIS TOMÁS ALVES DE ANDRADE - RJ169531
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - SP150585
EMBARGADO
: LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227A
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA AO USO DA
MARCA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ALEGAÇÃO
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em ação
relativa à alegada renúncia tácita ao direito de uso de marca e à
configuração de venire contra factum proprium. A parte
embargante sustenta a existência de vícios no acórdão recorrido,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil e requereu a rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
recorrido apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53798157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:53
Código de Controle do Documento: d78bc340-33b1-4f4b-abaa-5602fe5905d9

4. Os embargos de declaração são tempestivos, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.023
5. Não há omissão na decisão embargada, pois todas as questões
suscitadas
pelas
partes
foram
examinadas
de
forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário
ao interesse da parte embargante.
6. Não há contradição no julgado, uma vez que os fundamentos e
a conclusão da decisão guardam coerência lógica entre si.
Divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
7. Não há obscuridade na decisão embargada, pois seus
fundamentos e conclusões são claros e permitem a adequada
compreensão do raciocínio jurídico adotado.
8. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. O erro material caracteriza-se por
equívoco evidente e meramente formal, o que não se verifica no
caso.
9. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para rediscutir
o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA AO
USO DA MARCA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA
DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em
recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial manejado em ação relativa à alegada renúncia tácita ao direito
de uso de marca e à configuração de venire contra factum proprium. A
parte agravante sustenta a presença dos requisitos para o conhecimento
do recurso. A parte agravada se manifesta pela manutenção da decisão
agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do recurso
especial diante da ausência de vício no acórdão recorrido e da
necessidade de reexame de matéria fático-probatória. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil. 4. Não há omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão recorrido que configure negativa de prestação
jurisdicional,
conforme
jurisprudência
consolidada
(AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
AREsp n. 2.441.987/DF,
Documento eletrônico VDA53798157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:53
Código de Controle do Documento: d78bc340-33b1-4f4b-abaa-5602fe5905d9

). 5. A controvérsia relativa à renúncia tácita ao uso da marca
20/2/2025
e à aplicação do princípio do venire contra factum proprium exige
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
REsp n. 2.151.760/SC,
). 6. O entendimento adotado no acórdão recorrido encontra
12/12/2024
respaldo na jurisprudência desta Corte, o que atrai o óbice da Súmula 83
do STJ (
relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
REsp n. 1.726.804/RJ,
). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo não conhecido. 8. Majoração
29/9/2022
dos honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento), nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que “Afasta-se a ofensa aos arts. 489
e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
Documento eletrônico VDA53798157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:53
Código de Controle do Documento: d78bc340-33b1-4f4b-abaa-5602fe5905d9

deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. ” (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

Rememore-se, ainda, que “A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do CPC /2015 no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie.” (AgInt no
relator
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Assim, “Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.” (AgInt no
REsp n. 1.899.000 /SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação. (...)
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, relativa à
renúncia tácita ao direito de uso da marca e à ocorrência de “venire
contra factum proprium”, mostra-se necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela súmula 7 deste

Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: “A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que “o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ.” (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
(...)
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: “a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie.” (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
8/6/2021
Documento eletrônico VDA53798157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:53
Código de Controle do Documento: d78bc340-33b1-4f4b-abaa-5602fe5905d9

DJe de
.)
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
“No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.” (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
(...) A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior
Tribunal de Justiça (“não se conhece do

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”). (...)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória.

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
Documento eletrônico VDA53798157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:53
Código de Controle do Documento: d78bc340-33b1-4f4b-abaa-5602fe5905d9

REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

O embargante alega omissão no acórdão recorrido, porquanto não foi
apreciado a questão central posta em julgamento: a impossibilidade de a Justiça
Estadual negar ao seu titular o direito de uso exclusivo de marca por força de licença
validamente registrada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
Documento eletrônico VDA53798157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:53
Código de Controle do Documento: d78bc340-33b1-4f4b-abaa-5602fe5905d9

parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Documento eletrônico VDA53798157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:53
Código de Controle do Documento: d78bc340-33b1-4f4b-abaa-5602fe5905d9

Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:53
Código de Controle do Documento: d78bc340-33b1-4f4b-abaa-5602fe5905d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.178.756 / SP
Número Registro: 2022/0234472-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10565982620158260100 1056598262015826010050000 20210000264762
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ALIMENTOS GLÓRIA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
SUCESS. DE : PADMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : ROBERTO CASTRO DE FIGUEIREDO - SP310571A
GIOVANNA MARSSARI - SP311015
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
LUIS TOMÁS ALVES DE ANDRADE - RJ169531
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - SP150585
AGRAVADO
: LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE LATICINIOS LTDA
ADVOGADOS : ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227A
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
Documento eletrônico VDA54008201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 6638d432-45c7-44bf-add1-7b70ed2894c1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DE ALIMENTOS GLÓRIA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
SUCESS. DE
: PADMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: ROBERTO CASTRO DE FIGUEIREDO - SP310571A
GIOVANNA MARSSARI - SP311015
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754A
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
LUIS TOMÁS ALVES DE ANDRADE - RJ169531
MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - SP150585
EMBARGADO : LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE LATICINIOS LTDA
ADVOGADOS
: ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - SP182107
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227A
LUCAS CASADO ALCANIZ - SP407794
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: 6638d432-45c7-44bf-add1-7b70ed2894c1